Tribunal: TJDFT
Processo: 0708553-41.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0708553-41.2019.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: LOE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA AGRAVADO: MARIA CLAUDECI RODRIGUES DA SILVA, VITORINO DA SILVA NETO DESPACHO ID 15758406. Ao Agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 32, § 2o). Intimem-se. Brasília - DF, 04 de maio de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator